Tribunal: STJ
Processo: 1002714-10.2023.8.26.0292
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963240 - SP (2025/0217378-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEDRO LUCAS GONZAGA ANDRADE
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO VENTURA BATISTA - SP291552
ALEXANDRE DE PAULA VIEIRA - SP279199
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS
MORAIS.
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.

QUANTUM
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da
quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF,
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do
dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação de
dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma clara e
objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
24/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:24:31
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 6fcee072-fcf9-478b-9dac-f0ed4e6c8f39

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963240 - SP (2025/0217378-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEDRO LUCAS GONZAGA ANDRADE
ADVOGADOS
: JOSÉ FRANCISCO VENTURA BATISTA - SP291552
ALEXANDRE DE PAULA VIEIRA - SP279199
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS
MORAIS.
INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO.

QUANTUM
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da
quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF,
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do
dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação de
dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma clara e
objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por PEDRO LUCAS GONZAGA ANDRADE,
contra decisão (e-STJ, fls. 444-445), de relatoria da Presidência do STJ, que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula 284/STF.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que "O RECORRENTE, em seu Recurso
Especial (fls. 371-379), indicou expressamente como violados os artigos 6o, incisos III, VI e VIII, e
14 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os artigos 186, 927 e 944 do Código Civil.
Adicionalmente, invocou a Súmula 479 do STJ. A alegação de "menção genérica" é, portanto,
" (fl. 456, e-STJ).
manifestamente equivocada, pois os dispositivos foram devidamente especificados
Ao final, pleiteia a reconsideração da decisão agravada ou, se mantida, seja o presente
feito levado a julgamento perante a eg. Quarta Turma.
Intimado, o agravado não apresentou impugnação, conforme certidão de fl. 472 e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52354915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 21:32:55
Código de Controle do Documento: 9fbf6481-1273-47fe-a807-a2b897d0fc6a

Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Conforme constou da decisão agravada, incide no caso o óbice da Súmula 284/STF,
uma vez que a parte recorrente, em suas razões de recurso especial, deixou de indicar com
precisão quais dispositivos legais teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido ou objeto
de interpretação divergente pelos Tribunais, o que atrai a incidência, por analogia, da
Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA
CPC/2015.
DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL NAS RAZÕES DO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015,
uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo
integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de
omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte.
2. A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado,
pertinente à temática abordada no recurso especial, e a impossibilidade de
compreensão da controvérsia impedem a abertura da instância especial, nos
termos da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro
AREsp n. 2.883.658/MT,
RAUL ARAÚJO
, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.

Ademais, como sabido, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude
fático-jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre
apresentem argumentos hábeis a mostrar que o v. acórdão recorrido interpretou algum dispositivo
de lei federal de forma diversa da exegese realizada por outro Tribunal de Segunda Instância, sob
substrato fático semelhante.
Assim, ainda que o apelo nobre seja interposto pela alínea "c", o recorrente deve
indicar qual dispositivo de lei federal foi, no seu entender, indevidamente interpretado e, para
tanto, deve fazer o cotejo analítico mostrando a similitude fática dos acórdãos em comparação e
demonstrando que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado de forma antagônica.
No caso, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano
enseja o reconhecimento, nessa parte, de deficiência na fundamentação do recurso especial,
atraindo a incidência, por analogia, da
que assim dispõe: "
Súmula 284/STF,
É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
"
compreensão da controvérsia.
Não obstante o
tenha trazido, como objetivo a ser buscado pelos
CPC/2015
magistrados, a primazia do julgamento de mérito, não se deve perder de vista que cabe ao
Documento eletrônico VDA52354915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 21:32:55
Código de Controle do Documento: 9fbf6481-1273-47fe-a807-a2b897d0fc6a

recorrente cumprir os requisitos instrumentais para a interposição do recurso especial, sob pena de
não conhecimento.
Nesse sentido:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA
DAS FORMALIDADES LEGAIS. EMPRÉSTIMO VERBAL. INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIADE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284
DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO
DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado
impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do
recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (
.
Súmula n. 83/STJ)
[...]
"
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.568.839/RS,
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
24/02/2025,
28/02/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE CONSIDERA
VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284/STF.
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que "a falta de indicação
expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso
especial (alíneas a, b e c do inciso III do
implica o seu não
art. 105)
conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter
excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma
inequívoca, a hipótese de seu cabimento" (
relatora
EAREsp n. 1.672.966/MG,
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/4/2022,
. Incidência da
11/5/2022)
Súmula n. 284/STF.
2. Ainda que admitida, no caso concreto, a excepcionalidade ressalvada pela
Corte Especial do STJ, verifica-se a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
3. Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte com
precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado recorrido, não
preenche o requisito formal de admissibilidade recursal.
4. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia". Precedentes.
5. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de
malferimento do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por ser a via
inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição
Documento eletrônico VDA52354915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 21:32:55
Código de Controle do Documento: 9fbf6481-1273-47fe-a807-a2b897d0fc6a

Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à
Suprema Corte. Precedentes.
"
Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.754.985/RS,
HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
DJe de
TERCEIRA TURMA
24/02/2025,
27/02/2025)

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
OFENSA
A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. EXPRESSA. DEMONSTRAÇÃO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CIVIL. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
ART. 489,
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não
indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o recursal
especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a dispositivo de
lei federal.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC, quando o tribunal de origem
aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o
acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional. [...]
"
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 2.737.409/RS,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, QUARTA TURMA
17/02/2025,
20/02/2025)

Ainda que assim não fosse, todavia, melhor sorte não socorre o apelo nobre, uma vez
que a parte recorrente não realizou o cotejo analítico entre os vv. acórdãos em comparação,
. No entanto, a uníssona jurisprudência desta eg.
limitando-se a transcrever cópia de ementas
Corte firmou-se no sentido de que a mera transcrição de ementas não é suficiente para a
comprovação da divergência jurisprudencial.
Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52354915 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 21:32:55
Código de Controle do Documento: 9fbf6481-1273-47fe-a807-a2b897d0fc6a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.963.240 / SP
Número Registro: 2025/0217378-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10027141020238260292
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO LUCAS GONZAGA ANDRADE
ADVOGADOS : JOSÉ FRANCISCO VENTURA BATISTA - SP291552
ALEXANDRE DE PAULA VIEIRA - SP279199
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO LUCAS GONZAGA ANDRADE
ADVOGADOS : JOSÉ FRANCISCO VENTURA BATISTA - SP291552
ALEXANDRE DE PAULA VIEIRA - SP279199
AGRAVADO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
ADVOGADO
: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM - SP270757
TERMO
Documento eletrônico VDA52588171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:55:09
Código de Controle do Documento: 613eae2f-9567-44a6-b97d-f9667a081b78

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:55:09
Código de Controle do Documento: 613eae2f-9567-44a6-b97d-f9667a081b78